Tribunal: STF
Processo: RE 89115
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
Funcionários públicos estaduais. Vantagens concedidas pelas Leis Estaduais ns. 7.496, 7.503, 7.714 e 7.495, todas de 14.08.74, revogadas pelo Decreto nº 30, de 21.03.75, fundado na Lei nº 36, de 15.3.75.
II - Constitucionalidade do § 5º do artigo 3º, da L.C. nº 20, de 01.07.74.
III - Legalidade dos atos impugnados. Procedentes do S.T.F.
IV - Recurso extraordinário conhecido, mas desprovido, rejeitada a prefacial de estar ele prejudicado.